Tribunal: STF
Processo: ARE 1396325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE OBSTAR A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO LINDEIRO A IMÓVEL TOMBADO PELA MUNICIPALIDADE.



    AGRAVO RETIDO. INARREDÁVEL LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ALCAIDE. DESNECESSIDADE CONTUDO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECLAMO ACOLHIDO EM PARTE.



    RECURSO DE APELAÇÃO. MERITUM CAUSAE. AUSÊNCIA DE PREJUIZO À VISIBILIDADE DO IMÓVEL TOMBADO. EDIFICAÇÃO PRECEDIDA DO COMPETENTE ALVARÁ EMITIDO PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO HISTÓRICO MUNICIPAL E ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE ÓBICE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL À CONSTRUÇÃO. RECLAMO A QUE SE EMPRESTA PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LXXIII, 23, inciso III, e 216, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O imóvel tombado é uma casa de dois pavimentos com 244m² (...) situado na esquina das ruas Santo Inácio e Marechal Deodoro, no Município de Nova Trento.



    Pelo atento exame das fotografias colacionadas às fls. 25, 26, 30, 31 e 484-489 constata-se que a construção do edifício questionado foi projetada no imóvel lindeiro, onde há um terreno baldio ladeado pelos fundos do imóvel tombado. As imagens da área cuja visualização será prejudicada pelo prédio que se pretende construir deixam explícito que nessa parte restaram, da construçãooriginal, apenas três janelas. Isso porque houve a inclusão, a posteriori, de todo um setor ligado a um prédio quase que totalmente geminado — a diferença de altura dos telhados é prova das diferentes épocas de construção. Aliás, em consulta ao Google Earth, na intemet, pode-se ver na fachada frontal do prédio anexo que nele funciona a "Loja Sgrott", designação indicativa de que seria depropriedade do próprio apelado ou de familiar seu.



    Ora, se uma das laterais originais da casa original e parte dos fundos foi completamente encoberta pela edificação posteriormente agregada pelo recorrido, é curioso que ele, agora, busque a tutela jurisdicional para impedir suposto óbice à visualização da pequena parte da construção original que permanece visível na parte de trás do imóvel.



    Diz-se suposto óbice pois, de acordo com o projeto do edifício, na parte mais próxima da casa tombada há urna garagem com altura inferior que aquela. Ou seja: o obstáculo alegado, se existe, é parcial.



    Em suma: a construção do edifício vizinho não prejudicará a visão das fachadas frontais do imóvel tombado; apenas a visibilidade parcial dos fundos da casa será em parte prejudicada; nesses fundos, pouco há do imóvel original, pois foi descaracterizado por alterações posteriores que incluíram aedificação de prédio geminado que ocultou por completo a lateral oposta.



    Se, por hipótese, a divergência decorre de fatores estéticos, compete à municipalidade, mediante regulamentação própria, impor hipotéticos limites à construção em desconformidade com os padrões arquitetônicos dos arredores. Não compete ao Poder Judiciário, como pretende o recorrido, impor restrições ao direito de construir com base em prejuízo à "harmonia do entorno de ambientação (fl. 4 dos autos de origem). Esse critério, demasiado vago, pode gerar arbitrariedades de toda sorte.



    (...)



    Por fim, o argumento acerca da "possível deterioração" do bem %)como decorrência da construção está isolado nos autos e não encontra respaldo em qualquer prova documental. Não há razão para duvidar de que a o municipalidade, ao conferir a licença, se cercou das cautelas exigíveis para o o prevenir possíveis danos aos imóveis lindeiras,"



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente